Tribunal: TJES
Processo: 5000748-56.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000748-56.2022.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LORENA MIRANDA PASSOS

RECORRIDO: INSTITUTO DE EDUCACAO SECULO XXI LTDA - EPP

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em que o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da Instituição de Ensino, vejamos;

[...]

Da análise do caderno processual, verifico que a autora não trouxe elementos mínimos ao conhecimento deste juízo que permitam atestar que ela manteve a cautela de comunicar formalmente a parte requerida acerca da sua impossibilidade de realizar o curso, o que permitiria que a aludida parte promovesse o trancamento da matrícula em questão. Levando em consideração o lapso decorrido, houve a expiração do curso e, via de consequência, o bloqueio do ambiente virtual. Como apenas parte do serviço foi quitado, conforme mencionado alhures, forçoso reconhecer que devidas as parcelas remanescentes, conforme consignado no print (ID 17285346) das conversas mantidas entre as partes por meio de aplicativo de mensagens. Sem razão à parte requerente ao pleitear a devolução em dobro do montante que pagou, sob a alegação de que não possui vínculo com a demandada.

A despeito de considerada hipossuficiente nos termos da legislação consumerista, cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita nesta instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)